Tribunal: TJDFT
Processo: 0719153-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DECISÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS I (Fundo de Investimento) requereu a substituição processual do BANCO DO BRASIL S/A, em razão da cessão do crédito objeto da presente ação (IDs 21543312 a 21543334). Os documentos apresentados com as contrarrazões ao Recurso Especial comprovam a cessão creditícia e o deferimento da substituição nos autos da execução que originou o presente feito (IDs 21543319 – págs. 1/2, 21543321 – pág. 22 e 21543334). O artigo 778, § 1o, inciso III do Código de Processo Civil estabelece que o cessionário de crédito de título executivo pode prosseguir na execução forçada em sucessão ao exeqüente originário, em reprodução ao artigo 567, inciso II do diploma processual anterior. Sob a égide do Código anterior, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a sucessão independentemente da anuência do executado. O precedente assim restou ementado: PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. Havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC), inclusive no tocante aos créditos oriundos de precatórios. Precedentes: REsps 1.091.443/SP e 1.102.473/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgados, respectivamente, em 02/05/2012, DJe 29/05/2012 e julgado em 16/05/2012, DJe 27/08/2012). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1107890/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 11/10/2013) Em face da dispensabilidade da concordância do credor e comprovada a cessão do crédito objeto do presente feito, defiro o pedido de substituição processual. Anote-se como recorrido o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS I (Fundo de Investimento) no registro de distribuição, inclusive quanto aos patronos constituídos. Após, remetam-se os autos à Presidência do Tribunal, para juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto. Brasília-DF, 03 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46